Tribunal: TJMT
Processo: 0009224-06.2019.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-11

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelações criminais. Tentativa de homicídio e lesão corporal de natureza grave e gravíssima. Veredito condenatório.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009224-06.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VALDINEI MORAES FILHO - CPF: 026.883.311-75 (APELADO), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), ELTON MORAES - CPF: 059.649.711-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROHAN FERREIRA BRITO - CPF: 016.894.851-67 (VÍTIMA), DHANILLO ROCHA BRITO - CPF: 013.950.391-94 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), VALDINEI MORAES FILHO - CPF: 026.883.311-75 (APELANTE), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), ELTON MORAES - CPF: 059.649.711-30 (APELANTE), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DEFENSIVO.

E M E N T A

Ementa
: D
ireito penal e processual penal. Apelações criminais. Tentativa de homicídio e lesão corporal de natureza grave e gravíssima. Veredito condenatório. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. dosimetria. Pena-base. Readequação. Atenuante do cometimento sob a influência de multidão em tumulto. Não caracterizada. Concurso formal impróprio mantido. Recurso ministerial desprovido. Recurso da defesa provido parcialmente.

I. C
aso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou

o primeiro por lesão corporal de natureza grave e lesão corporal de natureza gravíssima, em concurso formal impróprio, a 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão; e o segundo por tentativa de homicídio, em concurso formal impróprio, a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ambos em regime inicial semiaberto.

O órgão do Ministério Público visa novo julgamento pelo Tribunal do Júri para reconhecer o dolo de matar em relação ao primeiro apelado/apelante.

Os condenados requerem sejam submetidos à novo julgamento por ter o segundo apelado/apelante agido em legítima defesa e inexistência de elementos de autoria em relação ao primeiro. Subsidiariamente, reduzidas as penas.

II.
Questões em discussão

1) Julgamento contrário às provas dos autos por: a) ter o primeiro apelado/apelante agido com dolo; b) ter o segundo apelado/apelante agido em legítima defesa; c) inexistirem elementos de autoria em relação ao primeiro apelado/apelante; 2) ausência de fundamentação idônea para valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e consequências dos crimes, na primeira fase das dosimetrias; 3) caracterização da atenuante do delito praticado “
sob a influência de multidão em tumulto
; 4) cabimento do concurso formal próprio pela inexistência de desígnios autônomos em atingir as vítimas.

III.
Razões de decidir

1. “
A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada por manifesta contrariedade à prova dos autos quando absolutamente arbitrária e dissociada dos elementos de convicção constantes do processo
” (TJMT, NU 1003882-19.2024.8.11.0037), fato que não ocorre quando o Conselho de Sentença adota uma das teses debatidas, em sessão plenária, e afasta o dolo de matar do agente.

2. Se a tese de legítima defesa foi plausivelmente afastada pelos jurados, “
diante da ausência de prova inequívoca de agressão injusta e da desproporcionalidade da reação
” (TJMT, NU 0001425-58.2014.8.11.0109) inexiste julgamento contrário a prova dos autos.

3. Responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica [no caso, os golpes de faca], como quem concorre de qualquer modo para sua execução [partícipe], de modo que o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos se existem elementos de convicção relativos à autoria, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença, a exemplo da sua presença no local e envolvimento na prática delitiva.

4.

A forma de execução empregada [perseguição das vítimas, após terem sido lesionadas e empreendido fuga do local] “
pode demonstrar gravidade e justificar o maior grau de reprovabilidade da conduta no delito de lesão corporal, amparando a negativação do vetor culpabilidade”
(STJ, AgRg no HC n. 686.905/MS).

5. A perseguição da vítima pelo agente “
com o único intuito de consumar o homicídio já iniciado
,
evidencia o animus necandi não servindo, por se tratar de elementar da tentativa de homicídio, como argumento apto a justificar a avaliação desfavorável da culpabilidade
” (TJMT, NU 0013579-47.2016.8.11.0042).

6. O concurso de agentes “
possibilita maior probabilidade no exaurimento do crime, merecendo, assim, maior reprovação no caso concreto
” (STJ, AgRg no AgRg no HC 513940/MS).

7. A necessidade de intervenção cirúrgica, por si só, não demonstra
“elementos que superem o resultado típico da lesão corporal qualificado pelo perigo de vida”,
de modo a autorizar a elevação da pena-base pelas consequências do delito (TJMT, NU 1007265-95.2024.8.11.0007).

8. Quando, no mesmo contexto fático, a vítima sofre lesão corporal grave [incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias] e lesão corporal gravíssima [perda de função de membro], a forma grave é absorvida pela gravíssima, por força do princípio da consunção.

9. A incapacidade temporária não pode ser novamente valorada como consequência negativa do crime na dosimetria, por integrar o desvalor do tipo penal mais severo, sendo vedada a elevação da pena-base com fundamento nesse mesmo fato (TJPR, AP 1334993-2).

10. A gravidade da “
lesão sofrida pode ser considerada para fins de valoração negativa das consequências do delito
” (STJ, AgRg no AREsp 1766271/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 05.4.2021), notadamente quando deixa sequelas permanentes como a perda de função do braço e mão lesionados.

11. “
Se o delito na hipótese, nem de longe, ocorreu sob influência de multidão em tumulto, pois, frequentadores do local, não se envolveram no crime, não cabe o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “e”, do CP
” (TJMT, NU 0000616-34.2010.8.11.0004).

12. A fração redutora de pena pela tentativa “
deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente a medida que o delito se aproxime da consumação”
(TJMT, Enunciado Criminal 46),

13. Caracteriza-se o concurso formal impróprio se as provas dos autos demonstram que os agentes agiram com desígnios autônomos, visando atingir todos os desafetos presentes, mesmo que a conduta tenha ocorrido no mesmo contexto fático (STJ, AgRg no HC 915030/MG).

14. “
Mostra-se adequada a fixação do regime aberto ao réu primário, cuja pena aplicada não ultrapassa 4 (quatro) anos de reclusão e as circunstâncias judiciáveis são em sua maioria favoráveis
” (TJMT, NU 0044719-65.2017.8.11.0042).

15. “
O regime inicial para cumprimento de penas superiores a 4 (quatro) anos, mas que não ultrapassam 8 (oito) anos, é o semiaberto, em casos de réus não reincidentes
” (TJMT, AP nº 1000937-88.2022.8.11.0050).

IV.
Dispositivo e teses

Desprovido o recurso do órgão do Ministério Público.

Provido parcialmente o recurso do primeiro apelado/apelante para readequar as penas por lesão corporal de natureza grave [perigo de vida] e gravíssima [perda de função de membro], em concurso formal impróprio, a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto e do segundo apelado/apelante para readequar as penas por tentativa de homicídio, em concurso formal impróprio, a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Teses de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada por manifesta contrariedade à prova dos autos quando absolutamente arbitrária e dissociada do conjunto probatório, o que não ocorre quando os jurados adotam uma das teses debatidas em plenário e afastam o dolo de matar.

2. O afastamento da legítima defesa pelos jurados, diante da ausência de prova inequívoca de agressão injusta e da desproporcionalidade da reação, não configura julgamento contrário à prova dos autos.

3. Responde pelo crime quem pratica diretamente a conduta típica ou quem concorre para sua execução, não sendo manifestamente contrária à prova dos autos a decisão fundada em elementos colhidos sob contraditório que indiquem autoria ou participação.

4. A perseguição das vítimas após lesionadas pode demonstrar maior gravidade da conduta e justificar a negativação da culpabilidade no delito de lesão corporal.

5.

Se ocorre perseguição das vítimas com o objetivo de consumar o homicídio iniciado evidencia-se o
animus necandi
e constitui elementar da tentativa, de modo que não autoriza a valoração negativa da culpabilidade.

6. O concurso de agentes revela maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa e pode representar maior reprovação da conduta na dosimetria da pena.

7. A necessidade de intervenção cirúrgica, por si só, não extrapola o resultado típico da lesão corporal qualificada pelo perigo de vida, de modo que não autoriza a elevação da pena-base pelas consequências do delito.

8. A lesão corporal grave é absorvida pela lesão gravíssima quando decorrentes do mesmo contexto fático, sendo vedada a valoração negativa das consequências do delito com fundamento em elementar abrangida pelo tipo mais rigoroso.

9. A intensidade da lesão sofrida, especialmente quando acarreta sequelas permanentes como a perda de função de membros, pode ensejar a valoração negativa das consequências do delito na lesão corporal.

10. Não se aplica a atenuante do crime praticado sob influência de multidão em tumulto, se demonstrada a ausência de envolvimento de terceiros.

11.A fração redutora pela tentativa deve considerar o
iter criminis
percorrido, sendo menor a redução quanto mais próxima a conduta estiver da consumação.

12. Há concurso formal impróprio quando os agentes, embora atuem no mesmo contexto fático, agem com desígnios autônomos para atingir vítimas diversas.

13. É adequado o regime inicial aberto ao agente primário condenado a pena não superior a 4 (quatro) anos, quando as circunstâncias judiciais são majoritariamente favoráveis.

14. O regime inicial semiaberto aplica-se ao agente não reincidente condenado a pena superior a 4 (quatro) e não excedente a 8 (oito) anos de reclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §1º, II, e §2º, III, art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, e art. 70,
caput,
segunda parte,

art. 65, III, “e”, CP, art. 33, § 2º, ‘b’ e ‘c’, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 686.905/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 27.6.2022. STJ, AgRg no AgRg no HC 513940/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, 26.2.2020. STJ, AgRg no AREsp nº 2.418.792/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 19.12.2023. STJ, AgRg no HC nº 725.317/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 24.3.2023. STJ, AgRg no HC nº 862.190/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 7.12.2023. STJ, AgRg no HC nº 891.932/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 16.5.2024. STJ, AgRg no REsp n. 2.096.772/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 14.12.2023.

STJ, AgRg no REsp n. 2.096.772/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 14.12.2023.

STJ, AgRg no HC 915030/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 5.9.2024.

STJ, HC nº 532.902/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 17.12.2019. STJ, Súmula 231. STJ, AgRg no AREsp 1766271/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 05.4.2021. TJMT, Enunciado Criminal 13. TJMT, NU 1003882-19.2024.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 13.2.2026.

TJMT, Ap nº 31408/2018, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 21.6.2018. TJMT, NU 0001425-58.2014.8.11.0109. Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 27.2.2026. TJMT, NU 1007265-95.2024.8.11.0007, Rel. Des.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, 14.2.2026. TJMT, NU 0000616-34.2010.8.11.0004, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 10.2.2023.

TJMT, NU 0044719-65.2017.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, 4.6.2024.

TJMT, Enunciado Criminal 46. TJMT, AP NU 1004043-29.2020.8.11.0050, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 4.5.2022. TJMT, AP nº 1000937-88.2022.8.11.0050, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 19.2.2024. TJMG, AP NU 00218017320238130245, Rel. Des. Guilherme de Azeredo Passos, Quarta Câmara Criminal, 12.9.2025. TJPR, AP1334993-2, Rel. Naor R. de Macedo Neto, Primeira Câmara Criminal, 30.7.2015. TJDF, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.03.2018.

Jurisprudência relevante citada
: NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398.

DAMÁSIO E. de Jesus, Código Penal Anotado. 12ª ed. Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0009224-06.2019.8.11.0004 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

ELTON MORAES

VALDINEI MORAES FILHO

APELADOS(S): ELTON MORAES

VALDINEI MORAES FILHO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por ELTON MORAES e VALDINEI MORAES FILHO

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 0009224-06.2019.8.11.0004), que condenou

o
primeiro

por lesão corporal de natureza grave [vítima

Dhanillo Rocha Brito] e lesão corporal de natureza gravíssima [vítima Rohan Ferreira Brito], em concurso formal impróprio, a 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e o
segundo

por tentativa de homicídio [vítimas Dhanillo Rocha Brito e Rohan Ferreira Brito], em concurso formal impróprio, a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão,

ambos em regime inicial semiaberto - art. 129, §1º, II, e §2º, III, art. 121,
caput
, c/c art. 14, II,

e art. 70,
caput,
segunda parte, todos do CP -
(ID 285678365).

1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRA DO GARÇAS sustenta que

a decisão dos jurados seria contrária às provas dos autos por ter o apelado/apelante ELTON MORAES o dolo de matar, haja vista que teria “
aderido à conduta”
do apelado/apelante VALDINEI MORAES FILHO.

Requer o provimento para que sejam os apelados/apelantes submetidos à novo julgamento (ID 285678428).

ELTON MORAES e VALDINEI MORAES FILHO alegam que: 1)

o julgamento seria contrário às provas dos autos por: a) ter o apelado/apelante VALDINEI MORAES FILHO agido em legítima defesa; b) inexistirem elementos de autoria em relação à ao apelado/apelante ELTON MORAES; 2) ausência de fundamentação idônea para valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e consequências dos crimes, na primeira fase das dosimetrias; 3) caracterização da atenuante do delito praticado “
sob a influência de multidão em tumulto”;

4) cabimento do concurso formal próprio pela falta de desígnios autônomos em atingir as vítimas.

Pedem o provimento para que sejam submetidos à novo julgamento. Subsidiariamente, reduzidas as penas dos delitos de lesão corporal e tentativa de homicídio.

Prequestionam todas as matérias deduzidas (ID 340566387).

ELTON MORAES, VALDINEI MORAES FILHO e a 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRA DO GARÇAS pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 340566384 e ID 340566388).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso do órgão do Ministério Público e desprovimento do apelo Defesa, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – TRIBUNAL DO JÚRI – DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO – VEREDICTO CONDENATÓRIO PARA UM RÉU E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O OUTRO – RECURSO DEFENSIVO: (I) ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR “DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA” (CPP, ART. 593, III, “D”), COM TESES DE AUSÊNCIA DE AUTORIA (ELTON) E LEGÍTIMA DEFESA (VALDINEI); (II) SUBSIDIARIAMENTE, REFORMA DA DOSIMETRIA (DECOTE DE VETORES, ATENUANTE DO ART. 65, III, “E”, CP, E CONCURSO FORMAL PRÓPRIO) – RECURSO MINISTERIAL: CASSAÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO EM FAVOR DE ELTON, POR MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA, COM DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI – SOBERANIA DOS VEREDICTOS: RELATIVIZAÇÃO EXCEPCIONAL QUANDO O VEREDICTO SE MOSTRA DISSOCIADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – PROVAS ORAIS INDICATIVAS DE PERSEGUIÇÃO E INTENTO DE “TERMINAR O QUE HAVIAM COMEÇADO” – ANIMUS NECANDI A SER SUBMETIDO AO JUÍZO NATURAL – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.”

(Fania Amorim, procuradora de Justiça - ID 341199393)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, III, “d”), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 19 de julho de 2019, por volta das 04h20min, na Av. Coronel Antônio Cristino Cortes, no Bairro Cidade Velha, defronte ao estabelecimento comercia denominado “Rei do Açai”, nesta cidade, os denunciados, mediante comunhão de propósitos e de esforços, fazendo uso de uma faca, tentaram matar as vítimas Danilo Rocha Brito e Rohan Ferreira Brito, causando-lhes as lesões de natureza grave descritas nos laudos de Exame de Corpo de Delito e Mapas Topográficos às fls. 57/58-I e 59/60-IP, somente não ocorrendo o evento morte por circunstâncias alheias a suas vontades. [...].

Ante o exposto, os denunciados ELTON MORAES e VALDINEI MORAES FILHO estão incursos nas figuras típicas capituladas no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal [...].”
(Luciana Rocha Abrão David, promotora de Justiça - ID 155867151 – fls. 13/16)

O Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“[...]
Primeira Série de Quesitos

Acusado: Elton Moraes

Vítima: Rohan Ferreira Brito
(homicídio tentado)

1. No dia 19 de julho de 2.019, por volta das 04h20min, na Av. Coronel Antônio Cristino Cortes, no Bairro Cidade Velha, defronte ao estabelecimento comercial denominado "Rei do Açaí", nesta cidade, foram desferidos golpes de faca contra a vítima Rohan Ferreira Brito, causando-lhe as lesões descritas no exame de corpo de delito e mapa topográfico anexado aos autos?

(x) SIM

() NÃO

2. Elton Moraes concorreu para o fato, juntamente com terceiro, perseguindo e agredindo as vítimas?

(x) SIM

() NÃO

3. Assim agindo, o réu tentou matar a vítima?

() SIM

(x) Não

4. O jurado absolve Elton Moraes?

() SIM

() Não

Segunda Série de Quesitos

Acusado: Elton Moraes

Vítima: Dhanillo Rocha Brito
(homicídio tentado)

1. No dia 19 de julho de 2.019, por volta das 04h20min, na Av. Coronel Antônio Cristino Cortes, no Bairro Cidade Velha, defronte ao estabelecimento comercial denominado "Rei do Açaí", nesta cidade, foram desferidos golpes de faca contra a vítima Dhanillo Rocha Brito, causando-lhe as lesões descritas no exame de corpo de delito e mapa topográfico anexado aos autos?

(x) SIM () NÃO

2. Elton Moraes concorreu para o fato, juntamente com terceiro, perseguindo agredindo as vítimas?

(X) SIM () NÃO

3. Assim agindo, o réu tentou matar a vítima?

() SIM (x) NÃO

4. O jurado absolve Elton Moraes?

() SIM () NÃO

Primeira Série de Quesitos

Acusado: Valdinei Moraes Filho

Vítima: Rohan Ferreira Brito
(homicídio tentado)

1. No dia 19 de julho de 2.019, por volta das 04h20min, na Av. Coronel Antônio Cristino Cortes, no Bairro Cidade Velha, defronte ao estabelecimento comercial denominado "Rei do Açaí", nesta cidade, foram desferidos golpes de faca contra a vítima Rohan Ferreira Brito, causando-lhe as lesões descritas no exame de corpo de delito e mapa topográfico anexado aos autos?

(X) SIM () NÃO

2. Valdinei Moraes Filho concorreu para o fato, juntamente com terceiro, perseguindo e agredindo as vítimas?

(X) SIM () NÃO

3. Assim agindo, o réu tentou matar a vítima?

(X) SIM () NÃO

4. O jurado absolve Valdinei Moraes Filho?

( ) SIM (X) NÃO

Segunda Série de Quesitos

Acusado: Valdinei Moraes Filho

Vítima: Dhanillo Rocha Brito
(homicídio tentado)

1. No dia 19 de julho de 2.019, por volta das 04h20min, na Av. Coronel Antônio Cristino Cortes, no Bairro Cidade Velha, defronte ao estabelecimento comercial denominado "Rei do Açaí", nesta cidade, foram desferidos golpes de faca contra a vítima Dhanillo Rocha Brito, causando-lhe as lesões descritas no exame de corpo de delito e mapa topográfico anexado aos autos?

(X) SIM () NÃO

2. Valdinei Moraes Filho concorreu para o fato, juntamente com terceiro, perseguindo e agredindo as vítimas?

(X) SIM () NÃO

3. Assim agindo, o réu tentou matar a vítima?

(X) SIM () NÃO

4. O jurado absolve Valdinei Moraes Filho?

() SIM (X) NÃO”
(ID 285678366 – fls. 8/11)

O Juiz-Presidente dosou as penas dos apelados/apelantes, nos seguintes termos:

[...]Apresentado a julgamento, os réus Valdinei Moraes Filho e Elton Moraes, pelo Eg. Conselho de Sentença houve desclassificação quanto ao réu Elton Moraes no tocante às vítimas Dhanillo e Rohan.

Por outro lado, houve condenação quanto ao acusado Valdinei Moraes, conforme termo de quesitação, nos termos do art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, no tocante às vítimas Dhanillo e Rohan.

Vieram os autos para fins do art. 492, e seguintes do CPP.

Do acusado Elton Moraes- Vítima Dhanillo

Verificada a resposta negativa ao terceiro quesito, retornada a competência para o Juiz-Presidente, a imputação compatível com o cenário probatório é a lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, inciso II, do CP), eis que, em razão dos golpes de faca que a vítima Dhanillo recebeu, foi necessário intervenção cirúrgica para drenagem de tórax, sendo que o laudo de ID. 68763679, fl. 25, indica no campo “histórico” que, após a colocação do dreno, a vítima ainda foi encaminhada ao Pronto Socorro Municipal para realizar outra intervenção cirúrgica.

Além disso, a própria vítima Dhanillo Rocha Brito relatou que recebeu dois golpes de faca nas costas, atingindo a coluna e o pulmão, bem como ficou internado por duas semanas e foi necessário intervenção cirúrgica para drenagem no pulmão.

Quanto à autoria e dolo, além da confissão qualificada houve imputação de autoria pela vítima e testemunhas acerca da autoria do acusado juntamente com outro indivíduo no crime em voga, de modo que, houve adesão ao dolo de resultado.

Ainda, o laudo descreve que a lesão “gerou perigo de vida”.

Portanto, presentes os requisitos objetivos e subjetivos do tipo, condeno o acusado Elton Moraes, pelo delito tipificado no art. 129, § 1º, inciso II, do CP, quanto à vítima Dhanillo Rocha Brito.

Da Dosimetria- Vítima Dhanillo

Da pena-base

Em relação às circunstâncias, verifica-se que os réus praticaram o fato em concurso de pessoas. O ordenamento jurídico penal agrava a pena de delitos praticados em concurso de pessoas, como, por exemplo, art. 155, §4º, inc. IV e art. 157, §2º, inc. II, ambos do CP, bem como o art. 288, CP. No mesmo sentido se comporta a jurisprudência:[...]

Em razão do concurso de pessoas, da dissimulação e da premeditação, elevo a pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, no vetor circunstâncias.

No vetor culpabilidade, essa se revela acentuada, pois após os acusados desferirem os golpes de faca e entrarem em vias de fato com as vítimas, essas empreenderem fuga, feridas e a pé, momento em que foram perseguidas pelos réus que estavam em uma caminhonete, somente não conseguindo consumar o delito em razão de o veículo quebrar e as vítimas se esconderem atrás de árvores fazendo com que a testemunha Sanderson, que também estava sendo perseguido pelo veículo dos réus, conseguisse acionar a polícia.

Tais fatores demonstram um maior grau de culpabilidade dos autores, extrapolando, portanto, o básico do tipo penal, pelo que elevo a pena de 1/6 (um sexto).

No vetor consequências, observa-se que em razão dos golpes de faca que a vítima Dhanillo recebeu, foi necessário intervenção cirúrgica para drenagem de tórax, sendo que o laudo de ID. 68763679, fl. 25, indica no campo “histórico” que após a colocação do dreno a vítima ainda foi encaminhada ao Pronto Socorro Municipal para realizar outra intervenção cirúrgica.

Além disso, a própria vítima Dhanillo Rocha Brito relatou que recebeu dois golpes de faca nas costas, atingindo a coluna e o pulmão, bem como ficou internado por duas semanas e foi necessário intervenção cirúrgica para drenagem no pulmão.

Em razão disso, nas consequências, elevo a pena de 1/6 (um sexto).

O comportamento da vítima não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova concreta quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima, possuindo, desta forma, neutralidade.

Destaco que a valoração do quantum atribuível a cada circunstância judicial insere-se no campo da discricionariedade vinculada do juiz que, ao analisar as peculiaridades do caso em concreto, pode realizar a devida majoração dentro das balizas fixadas pelo legislador, conforme já destacado pelo Superior Tribunal de Justiça:[...]

Ponderando tais elementos, conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

Da pena provisória

Ausentes às agravantes.

Presente a atenuante da confissão qualificada, razão pela qual atenuo a pena em 1/6 (um sexto), resultando a pena provisória em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão
,
a qual torno definitiva ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição.

Do acusado Elton Moraes- Vítima Rohan Ferreira Brito

Verificada a resposta negativa ao terceiro quesito, retornada a competência para o Juiz Presidente, a imputação compatível com o cenário probatório é a lesão corporal de natureza gravíssima (art. 129, § 2º, inciso III, do CP), eis que a vítima sofreu um golpe de faca no braço resultando em perda da função do braço e mão atingidos, conforme demonstrado pela própria vítima em plenário.

Quanto à autoria e dolo, além da confissão qualificada houve imputação de autoria pela vítima e testemunhas acerca da autoria do acusado juntamente com outro indivíduo no crime em voga, de modo que, houve adesão ao dolo de resultado.

Portanto, presentes os requisitos objetivos e subjetivos do tipo, condeno o acusado Elton Moraes, pelo delito tipificado no art. 129, § 2º, inciso III, do CP, quanto à vítima Rohan Ferreira Brito.

Da Dosimetria- Vítima Rohan

Da pena-base

Em relação às circunstâncias, verifica-se que os réus praticaram o fato em concurso de pessoas. O ordenamento jurídico penal agrava a pena de delitos praticados em concurso de pessoas, como, por exemplo, art. 155, §4º, inc. IV e art. 157, §2º, inc. II, ambos do CP, bem como o art. 288, CP. No mesmo sentido se comporta a jurisprudência:[...]

Em razão do concurso de pessoas, da dissimulação e da premeditação, elevo a pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, no vetor circunstâncias.

No vetor culpabilidade, essa se revela acentuada, pois após os acusados desferirem os golpes de faca e entrarem em vias de fato com as vítimas, essas empreenderem fuga, feridas e a pé, momento em que foram perseguidas pelos réus que estavam em uma caminhonete, somente não conseguindo consumar o delito em razão de o veículo quebrar e as vítimas se esconderem atrás de árvores fazendo com que a testemunha Sanderson, que também estava sendo perseguido pelo veículo dos réus, conseguisse acionar a polícia.

Tais fatores demonstram um maior grau de culpabilidade, extrapolando, portanto, o básico do tipo penal, pelo que elevo a pena de 1/6 (um sexto).

No vetor consequências, observa-se que houve a incapacitação para o trabalho por período superior a 30 (trinta dias) conforme consta do laudo de ID. 68763679, fl. 22, pelo que nas consequências, elevo a pena de 1/6 (um sexto).

O comportamento da vítima não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova concreta quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima, possuindo, desta forma, neutralidade.

Ponderando tais elementos, conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena base em 3 (três) anos de reclusão.

Da pena provisória

Ausentes às agravantes.

Presente a atenuante da confissão qualificada, razão pela qual atenuo a pena em 1/6 (um sexto), resultando a pena provisória em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a qual torno definitiva ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição.

Do concurso de crimes

Aplica-se o concurso formal impróprio ou imperfeito (art. 70, caput, segunda parte, do CP), pois as seguintes condutas demonstram concretamente a existência de desígnios autônomos em relação às vítimas Rohan e Dhanillo, portanto, vontade de produção de dois resultados autônomos. [...]

Assim, em consonância com o entendimento jurisprudencial e doutrinário, efetuo a soma das penas, resultando a pena derivada do concurso em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Do regime

Ante a quantidade da pena, a negativação das circunstâncias, consequências e culpabilidade, fixo regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 3º, do CP.[...]

Da dosimetria do acusado Valdinei Moraes Filho (vítima Rohan)

Da pena-base

Em sede de análise das circunstâncias judiciais, quanto à personalidade, conduta social, antecedentes e motivos, não se identifica fator capaz de elevar a pena.

Em relação às circunstâncias, verifica-se que os réus praticaram o fato em concurso de pessoas. O ordenamento jurídico penal agrava a pena de delitos praticados em concurso de pessoas, como, por exemplo, art. 155, §4º, inc. IV e art. 157, §2º, inc. II, ambos do CP, bem como o art. 288, CP. No mesmo sentido se comporta a jurisprudência:[...]

Em razão do concurso de pessoas, da dissimulação e da premeditação, elevo a pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, no vetor circunstâncias.

No vetor culpabilidade, essa se revela acentuada, pois após os acusados desferirem os golpes de faca e entrarem em vias de fato com as vítimas, essas empreenderem fuga, feridas e a pé, momento em que foram perseguidas pelos réus que estavam em uma caminhonete, somente não conseguindo consumar o delito em razão de o veículo quebrar e as vítimas se esconderem atrás de árvores fazendo com que a testemunha Sanderson, que também estava sendo perseguido pelo veículo dos réus, conseguisse acionar a polícia.

Tais fatores demonstram um maior grau de culpabilidade dos autores, extrapolando, portanto, o básico do tipo penal, pelo que elevo a pena de 1/6 (um sexto), sobre o mínimo cominado, resultando no aumento de 01 (um) ano.

No vetor consequências, observa-se que houve a incapacitação para o trabalho por período superior a 30 (trinta dias) conforme consta do laudo de ID. 68763679, fl. 22, pelo que nas consequências, elevo a pena de 1/6 (um sexto).

O comportamento da vítima não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova concreta quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima, possuindo, desta forma, neutralidade.

Destaco que a valoração do quantum atribuível a cada circunstância judicial insere-se no campo da discricionariedade vinculada do juiz que, ao analisar as peculiaridades do caso em concreto, pode realizar a devida majoração dentro das balizas fixadas pelo legislador, conforme já destacado pelo Superior Tribunal de Justiça:[...]

Ponderando tais elementos, conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena base em 09 (nove) anos de reclusão, em relação a ambos os réus.

Da pena provisória

Ausentes às agravantes.

Presente a atenuante da confissão qualificada em relação a ambos os réus, razão pela qual atenuo as penas em 1/6 (um sexto).

Assim, fixo a pena provisória em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em relação a ambos os réus.

Da pena definitiva

Ausentes as causa de aumento.

Presente a causa de diminuição decorrente da tentativa (art. 14, II, do CP).[...]

Exsurge do fato que a vítima Rohan sofreu um golpe de faca no braço resultando incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, conforme Laudo Pericial de ID. 68763679, fl. 22. Todavia a lesão sofrida pela vítima não gerou risco de morte, razão pela qual reduzo de 2/3 (dois terços).

Assim, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em relação a ambos os réus.

Dosimetria réu Valdinei Moraes Filho (vítima Dhanillo)

Da pena-base

Em sede de análise das circunstâncias judiciais, quanto à personalidade, conduta social, antecedentes e motivos, não se identifica fator capaz de elevar a pena.

Em relação às circunstâncias, verifica-se que os réus praticaram o fato em concurso de pessoas. O ordenamento jurídico penal agrava a pena de delitos praticados em concurso de pessoas, como, por exemplo, art. 155, §4º, inc. IV e art. 157, §2º, inc. II, ambos do CP, bem como o art. 288, CP. No mesmo sentido se comporta a jurisprudência:[...]

Em razão do concurso de pessoas, da dissimulação e da premeditação, elevo a pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, no vetor circunstâncias, resultando no aumento de 01 (um) ano.

No vetor culpabilidade, essa se revela acentuada, pois após os acusados desferirem os golpes de faca e entrarem em vias de fato com as vítimas, essas empreenderem fuga, feridas e a pé, momento em que foram perseguidas pelos réus que estavam em uma caminhonete, somente não conseguindo consumar o delito em razão de o veículo quebrar e as vítimas se esconderem atrás de árvores fazendo com que a testemunha Sanderson, que também estava sendo perseguido pelo veículo dos réus, conseguisse acionar a polícia.

Tais fatores demonstram um maior grau de culpabilidade dos autores, extrapolando, portanto, o básico do tipo penal, pelo que elevo a pena de 1/6 (um sexto).

No vetor consequências, observa-se que em razão dos golpes de faca que a vítima Dhanillo recebeu, foi necessário intervenção cirúrgica para drenagem de tórax, sendo que o laudo de ID. 68763679, fl. 25, indica no campo “histórico” que após a colocação do dreno a vítima ainda foi encaminhada ao Pronto Socorro Municipal para realizar outra intervenção cirúrgica.

Além disso, a própria vítima Dhanillo Rocha Brito relatou que recebeu dois golpes de faca nas costas, atingindo a coluna e o pulmão, bem como ficou internado por duas semanas e foi necessário intervenção cirúrgica para drenagem no pulmão.

Em razão disso, nas consequências, elevo a pena de 1/6 (um sexto), sobre o mínimo cominado, resultando no aumento de 01 (um) ano.

O comportamento da vítima não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova concreta quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima, possuindo, desta forma, neutralidade.

Ponderando tais elementos, conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão, em relação a ambos os réus.

Da pena provisória

Ausentes às agravantes.

Presente a atenuante da confissão qualificada em relação a ambos os réus, razão pela qual atenuo as penas em 1/6 (um sexto).

Assim, fixo a pena provisória em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em relação a ambos os réus.

Da pena definitiva

Ausentes causas de aumento.

Presente a causa de diminuição decorrente da tentativa (art. 14, II, do CP).[...]

Exsurge do fato que a vítima Dhanillo sofreu dois golpes de faca na região da coluna e pulmão, inclusive, presente o Laudo Pericial ID. 68763679, fl. 25, que indica que as lesões sofridas resultaram perigo de vida, de modo que o iter criminis chegou próximo ao seu final, razão pela qual a diminuição decorrente da tentativa deve ser à razão de 1/3 (um terço).

Portanto, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, [...].

Do concurso de crimes

Aplica-se o concurso formal impróprio ou imperfeito (art. 70, caput, segunda parte, do CP), pois as seguintes condutas demonstram concretamente a existência de desígnios autônomos, vontade de produção de dois resultados: 1) No Bar Devassa, os acusados discutiram inicialmente com ambas as vítimas; 2) Após perceberem que as vítimas saíram do local, os acusados saíram em busca das vítimas e chamaram por essas, quando se encontraram iniciaram outra discussão, momento em que o acusado Valdinei desferiu o primeiro golpe de faca em desfavor da vítima Rohan e, aproveitando que o acusado Elton segurou a vítima Dhanillo, desferiu dois golpes de faca contra o referido ofendido, ou seja, os agentes desejavam o resultado morte de cada uma das vítimas; 3) depois de feridas as vítimas empreenderam fuga e houve perseguição de ambas pelos acusados, inclusive subiram com o veículo na calçada com o intuito de atropelar e matar qualquer uma delas.[...]

Assim, em consonância com o entendimento jurisprudencial e doutrinário, efetuo a soma das penas, resultando a pena derivada do concurso em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em relação a ambos os réus.

Do regime

Ante a quantidade da pena, a negativação das circunstâncias, consequências e culpabilidade, fixo regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP.[...].”
(
Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito – ID 285678365)

Pois bem.

As materialidades delitivas estão consubstanciadas pelos Laudos de Exame de Corpo de Delito e Mapas Topográfico para Localização de Lesões (ID 155867152 – fls. 22/28), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, foram ouvidos Alan Diognes de Jesus Santos, policial militar (ID 155867151- fls. 20/21), Daybson Azevedo Menezes, policial militar (ID 155867151 - fls. 23/24), Sanderson Bernardes Santos, testemunha presencial (ID 155867151 - fls. 25/26), Dhanilo Rocha Brito (ID 155867152- fls. 8/9)v e Rohan Ferreira Brito (ID 155867152- fls. 11/12) vítimas, e os interrogatórios dos apelados/apelantes ELTON MORAES (ID 155867151 - fls. 29/31) e VALDINEI MORAES FILHO (ID 155867151 - fls. 34/36).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos das vítimas Dhanilo Rocha Brito e Rohan Ferreira Brito, das testemunhas/informantes Daybson Azevedo Menezes, Idenes Marcos Conceição da Silva, Alan Diognes de Jesus Santos, Sanderson Bernardes Santos, Emerson Rubens Mendonça Rodrigues, bem como os interrogatórios dos apelados/apelantes ELTON MORAES e VALDINEI MORAES FILHO (Relatório de Mídias - ID 170249160).

Em sessão plenária, ouviram-se as vítimas Dhanillo Rocha Brito e Rohan Ferreira Brito, as testemunhas, Daybson Azevedo Menezes, Alan Diognes de Jesus Santos, Idenes Marcos Conceição da Silva e Sanderson Bernardes Santos e interrogados os apelados/apelantes VALDINEI MORAES FILHO e ELTON MORAES (ID 285678367/ID 285678389 e ID 285678395/ID 285678414).

Dito isso, analisam-se os recursos na ordem de interposição [Ministério Público e Defesa].

Verifica-se que o Conselho de Sentença reconheceu que o apelado/apelante ELTON MORAES concorreu para os fatos juntamente com terceiro, perseguindo e agredindo as vítimas [Primeira e Segunda Séries - Quesito 2], mas “
não tentou matá-las”
[Primeira e Segunda Séries - Quesito 3]. Em outras palavras, não reconheceram o dolo de matar em relação ao apelado/apelante ELTON MORAES.

A conclusão dos jurados tem suporte nos depoimentos das vítimas [Rohan Ferreira Brito e Dhanillo Rocha Brito], nas fases policial, judicial, bem como do ofendido na declaração de Dhanillo Rocha Brito, em sessão plenária, no sentido de que apenas o apelado/apelante VALDINEI MORAES FILHO desferiu as facadas que os atingiram (ID 155867152- fls. 8/9, ID 155867152- fls. 11/12 e ID 285678370) como, também, no interrogatório do apelado/apelante ELTON MORAES, em Juízo e sessão plenária, o qual nega que teria conhecimento da presença da faca e apenas pegou a camionete para retirar

o seu irmão [apelante/apelado VALDINEI MORAES FILHO] do local, após a briga iniciada por ele com as vítimas, oportunidade em que foram surpreendidos pela polícia Militar (ID 285678389).

Noutra ótica, o Conselho de Sentença não reconheceu que o fato de o apelado/apelante ELTON MORAES ter perseguido as vítimas, juntamente com o apelado/apelante VALDINEI MORAES FILHO, em uma camionete, após terem sido esfaqueadas, caracterizaria o dolo de matar.

Consequentemente, o Tribunal do Júri não acolheu a versão do órgão do Ministério Público de que o apelado/apelante ELTON MORAES aderiu a intenção de matar do apelado/apelante VALDINEI MORAES FILHO. Ou seja, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Atente-se que não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nessa linha, decidiu este e. Tribunal:

“A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada por manifesta contrariedade à prova dos autos quando absolutamente arbitrária e dissociada dos elementos de convicção constantes do processo. O interrogatório do recorrido, minimamente aliado ao acervo probatório e às peculiaridades fáticas, pode servir como fundamento para a decisão proferida pelo Conselho de Sentença.”
(NU 1003882-19.2024.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 13.2.2026)

E, também, do e. TJMG:

“
Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que, intimamente convictos e com respaldo probatório, optam pela versão [...], mesmo que seja a versão juridicamente menos crível, e absolvem e/ou desclassificam a conduta do acusado, descabendo-se a cassação do julgamento.
” (AP NU 00218017320238130245, Rel. Des. Guilherme de Azeredo Passos, Quarta Câmara Criminal, 12.9.2025)

Nesse quadro, a submissão dos apelados/apelantes ELTON MORAES e VALDINEI MORAES FILHO a novo julgamento afigura-se impertinente.

Em seu turno, os jurados reconheceram, também, que o apelado/apelante VALDINEI MORAES FILHO tentou matar as vítimas Rohan Ferreira Brito e Dhanillo Rocha Brito mediante golpes de faca [Primeira e Segunda Séries - Quesito 3] e não o absolveram [Primeira e Segunda Séries - Quesito 4].

Por sua vez, o argumento de que o apelado/apelante VALDINEI MORAES FILHO agiu em legítima defesa foi debatida pelo advogado [Dr. João Rodrigues de Souza, OAB/MT 5876/0] em sessão plenária, conforme se extrai da ata julgamento (ID 285678366) e não foi acolhida pelo Conselho de Sentença.

Atente-se que a caracterização dessa excludente de ilicitude pressupõe
“a presença de todos seus elementos, dentre os quais a existência de injusta agressão e o uso moderado dos meios necessários para afastá-la
” (TJMT, Ap nº 31408/2018, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 21.6.2018).

No caso, a decisão dos Jurados encontra na dinâmica dos fatos [as vítimas estavam desarmadas, foram lesionadas por arma branca [Dhanillo Rocha Brito foi atingido por uma facada na região do tórax, com perfuração do pulmão, necessitando de intervenção cirúrgica, ao passo que a vítima Rohan Ferreira Brito foi atingida no braço], agressões cessadas somente após os ofendidos terem se evadido do local e, ainda sim, term sido perseguidos, segundo depoimentos das próprias vítimas

Dhanillo Rocha Brito e Rohan Ferreira Brito e de testemunha/informante presencial Sanderson Bernardes Santos, tanto na Delegacia de Polícia, quanto sob o crivo do contraditório, em Juízo e sessão plenária.

Em situação análoga, este e. Tribunal decidiu:

“O veredito dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório, que apresenta versões conflitantes, cabendo ao Conselho de Sentença, soberanamente, acolher aquela que entendeu mais verossímil. A tese de legítima defesa foi plausivelmente afastada pelos jurados, diante da ausência de prova inequívoca de agressão injusta e da desproporcionalidade da reação.”
(NU 0001425-58.2014.8.11.0109. Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 27.2.2026)

Sobre os elementos de autoria em relação ao apelado/apelante

ELTON MORAES, sua presença no local do crime afigura-se incontroversa, visto que foi admitida nas três fases da persecução penal e o seu envolvimento foi apontado pelas vítimas Dhanilo Rocha Brito e Rohan Ferreira Brito. Segundo os ofendidos, após os golpes de faca desferidos pelo apelado/apelante VALDINEI MORAES FILHO, ele [ELTON MORAES] assumiu a direção do veículo Blazer, entrou na contramão, subiu na calçada e avançou contra as vítimas.

Essa narrativa está corroborada pela testemunha Sanderson Bernardes Santos, que presenciou os fatos e relatou que o apelado/apelante ELTON MORAES, após a briga e o esfaqueamento das vítimas, dirigiu o veículo em perseguição, e tentava passar por cima das vítimas, a elidir a escusa de que “
apenas interveio na confusão para retirar seu irmão
”

(Relatório de Mídias - ID 170249160).

Com efeito, responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica [no caso, os golpes de faca], mas quem concorre de qualquer modo para sua execução [partícipe].

Leciona o Prof.º Damásio E. de Jesus:

“[...] o partícipe não tem nenhum poder diretivo sobre o crime, i. e., não possui o domínio finalista do fato. Contribui, por intermédio de conduta acessória, para a concretização do comportamento típico, mediante induzimento (determinação), instigação ou auxílio material (a chamada cumplicidade). [...] São meros partícipes, desde que não dominando subjetivamente o fato, restrinjam sua contribuição ao simples induzimento encorajamento ou auxílio secundário.”
(Código Penal Anotado. 12ª ed. Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139)

Não bastasse, os jurados reconheceram que o apelado/apelante ELTON MORAES concorreu para os fatos juntamente com terceiro [VALDINEI MORAES FILHO, seu irmão], perseguindo e agredindo as vítimas [Primeira e Segunda Séries - Quesito 2].

Em suma, o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelado/apelante ELTON MORAES
:

Lesão corporal grave pelo perigo de vida [vítima Dhanillo Rocha Brito]
-
CP,
art. 129, § 1º, II:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente valorou negativamente a culpabilidade [as vítimas “
empreenderem fuga, feridas e a pé, momento em que foram perseguidas pelos réus que estavam em uma caminhonete”
]
, as circunstâncias [delito praticado em concurso de pessoas] e as consequências [“
i
ntervenção cirúrgica para drenagem de tórax”
] e fixou a pena-base em 1(um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

A perseguição das vítimas, após terem sido lesionadas e empreendido fuga do local, evidencia a maior reprovabilidade da conduta.

Isso porque, a forma de execução empregada [perseguição das vítimas, após terem sido lesionadas e empreendido fuga do local] pode demonstrar a “
gravidade e justificar o maior grau de reprovabilidade da conduta, amparando a negativação do vetor judicial culpabilidade”
no delito de lesão corporal
(
STJ, AgRg no HC n. 686.905/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 27.6.2022).

Quanto às circunstâncias do crime, “
o concurso de agentes [...] possibilita maior probabilidade no exaurimento do crime, merecendo, assim, maior reprovação no caso concreto
” (STJ, AgRg no AgRg no HC 513940/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, 26.2.2020).

No que tange às consequências do crime, não se verifica na necessidade de intervenção cirúrgica, por si só,
“elementos que superem o resultado típico do crime de lesão corporal qualificado pelo perigo de vida”
, de modo

a autorizar a elevação da pena-base por essa circunstância (TJMT, NU 1007265-95.2024.8.11.0007, Rel. Des.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, 14.2.2026).

Dessa forma, afastada a valoração negativa das consequências do delito, conserva-se a fração paradigma de 1/6 (um sexto) aplicada para cada circunstância judicial negativa pelo Juiz-Presidente e readéqua-se a pena-base a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão [culpabilidade e circunstâncias do crime], conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no AREsp nº 2.418.792/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 19.12.2023, AgRg no HC nº 725.317/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 24.3.2023; AgRg no HC nº 862.190/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 7.12.2023; AgRg no HC nº 891.932/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 16.5.2024).

Na segunda fase, não existem agravantes a serem consideradas e o Juiz-Presidente reconheceu a confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), reduzindo a pena na fração de 1/6 (um sexto), o que deve ser preservado por ter ocorrido a confissão parcial/qualificada (STJ, AgRg no REsp n. 2.096.772/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 14.12.2023).

A respeito da atenuante do delito praticado sob a influência de multidão em tumulto (CP, art. 65, III, “e”), constata-se que os agentes e as vítimas estavam comemorando em frente ao estabelecimento comercial denominado “Rei do Açai”, na madrugada do dia
19.7.2019,
por volta das 4h20min, na Av. Coronel Antônio Cristino Cortes, em Barra do Garças/MT e não há elementos de que transeuntes ou frequentadores do local tenham se envolvido no crime. Ao contrário, as facadas desferidas, em ambas as vítimas, foram realizadas, exclusivamente, pelo apelante/apelado VALDINEI MORAES FILHO, como se extrai dos depoimentos prestados pelos próprios ofendidos, a elidir a ocorrência de tumulto ou multidão no momento da prática delitiva.

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Se o delito na hipótese, nem de longe, ocorreu sob influência de multidão em tumulto, pois, frequentadores do local, não se envolveram no crime, não cabe o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “e”, do CP”.

(NU 0000616-34.2010.8.11.0004, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 10.2.2023)

Nesse quadro, não se reconhece a atenuante do delito praticado sob a influência de multidão em tumulto.

Por conseguinte, deve ser redimensionada a pena intermediária apenas pela atenuante da confissão (CP, art. 65, III, “d”), encontrando-a em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão (STJ, AgRg no REsp n. 2.096.772/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 14.12.2023).

Na terceira fase, não há causas de aumento e/ou diminuição da pena, razão pela qual transforma-se a reprimenda intermediária - 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão - em definitiva pela lesão corporal grave (CP, art. 129, § 1º, II)
em face de
Dhanillo Rocha Brito.

Lesão corporal gravíssima pela perda de função de membro [vítima Rohan Ferreira Brito] - CP, art. 129, § 2º, III:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente considerou negativa a culpabilidade [as vítimas “
empreenderem fuga, feridas e a pé, momento em que foram perseguidas pelos réus que estavam em uma caminhonete
”], as circunstâncias [delito praticado em concurso de pessoas] e as consequências [“
incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias
”] e estabeleceu a pena-base em 3 (três) anos de reclusão.

A perseguição das vítimas, após terem sido lesionadas e empreendido fuga do local,
evidencia a maior reprovabilidade da conduta e autoriza a elevação da pena-base pela negativação da culpabilidade, bem como a prática delitiva em concurso de agentes, justifica a depreciação das circunstâncias
do crime como retrofundamendado (STJ, AgRg no HC n. 686.905/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 27.6.2022, AgRg no AgRg no HC 513940/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, 26.2.2020).

No que tange às consequências do crime, identifica-se que a vítima Rohan Ferreira Brito, além de ter sofrido lesão corporal gravíssima [“
perda da função do braço e mão atingidos, conforme demonstrado em plenário”
], ficou fastada de suas atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias (CP, art. 129, §1º, I), conforme o Laudo Pericial nº 2019/1141/GML/BG-MT (ID 155867152-fls. 22).

Todavia, se no mesmo contexto fático, a vítima sofre lesão corporal grave [incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias] e lesão corporal gravíssima [perda de função de membro], a forma grave é absorvida pela gravíssima, por força do princípio da consunção. Assim, a incapacidade temporária [natureza grave] não pode ser novamente valorada como consequência negativa do crime na dosimetria, por integrar o desvalor do tipo penal mais severo, sendo vedada a elevação da pena-base com fundamento nesse mesmo fato (TJPR, AP1334993-2, Rel. Naor R. de Macedo Neto, Primeira Câmara Criminal, 30.7.2015).

Logo, a negativação das consequências do crime deve ser elidida e redimensionada a pena-base apenas pela

culpabilidade e circunstâncias do delito, na fração paradigma de 1/6 (um sexto) adotada pelo Juiz- Presidente
(
AgRg no AREsp nº 2.418.792/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 19.12.2023, AgRg no HC nº 725.317/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 24.3.2023; AgRg no HC nº 862.190/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 7.12.2023; AgRg no HC nº 891.932/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 16.5.2024), alcançando a pena-base em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, não existem agravantes a serem consideradas e o Juiz-Presidente reconheceu a confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), reduzindo a pena na fração de 1/6 (um sexto), o que deve ser preservado, de modo que readequa-se a reprimenda intermediária a 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão (STJ, AgRg no REsp n. 2.096.772/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 14.12.2023).

Registre-se que não resta caracterizada a atenuante da prática delitiva sob influência de multidão em tumulto (CP, art. 65, III, “e”), consoante jurisprudência deste e. Tribunal (TJMT, NU 0000616-34.2010.8.11.0004, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 10.2.2023).

Na terceira fase, não há causas de aumento e/ou diminuição da pena, razão pela qual transforma-se a pena intermediária - 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão - em definitiva pela lesão corporal gravíssima (CP, art. 129, § 2º, III)
em face de
Rohan Ferreira Brito.

Em relação ao concurso formal impróprio, as provas dos autos revelam que, embora a ação tenha ocorrido em um mesmo contexto fático temporal, os agentes agiram com desígnios autônomos.

Pela dinâmica dos fatos, considerando-se que o agente perseguiu e concorreu para lesionar ambas a vítimas, demonstra que havia vontades independentes e direcionadas para cada resultado. Não se tratou de uma única ação que, por erro ou acidente, atingiu mais de uma pessoa, mas de atos distintos dentro de um mesmo contexto, cada um com a sua finalidade, ou seja, visando atingir todos os desafetos presentes, portanto, mostra-se correta a aplicação do concurso formal impróprio, à luz da jurisprudência do STJ (AgRg no HC 915030/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 5.9.2024).

Dado o concurso forma impróprio (CP, 70, segunda parte) entre a lesão corporal grave [perigo de vida] e a lesão corporal gravíssima [perda de função de membro], totaliza-se a pena definitiva do apelado/apelante ELTON MORAES em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
(CP, art. 129, §1º, II e §2º, III).

No tocante ao regime, a pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a primariedade e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’, § 3º).

A respeito, assim decidiu este e. Tribunal:

“Mostra-se adequada a fixação do regime aberto ao réu primário, cuja pena aplicada não ultrapassa 4 anos de reclusão e as circunstâncias judiciáveis são em sua maioria favoráveis.”
(NU 0044719-65.2017.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, 4.6.2024)

Assim sendo, fixa-se o regime aberto para o apelado/apelante ELTON MORAES.

Do apelado/apelante VALDINEI MORAES FILHO
:

Tentativa de homicídio [vítima Dhanillo Rocha Brito] -
CP,
art. 121,
caput
, c/c art. 14, II:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente valorou negativamente a culpabilidade [as vítimas “
empreenderem fuga, feridas e a pé, momento em que foram perseguidas pelos réus que estavam em uma caminhonete”],
as circunstâncias [delito praticado em concurso de pessoas] e as consequências [“
intervenção cirúrgica para drenagem de tórax
”] e fixou a pena-base em 9 (nove) anos de reclusão.

A perseguição das vítimas, após terem sido lesionadas e empreendido fuga do local, evidencia a maior reprovabilidade da conduta.

Todavia, o
apelado/apelante VALDINEI MORAES FILHO perseguiu as vítimas com a finalidade/intenção de consumar a conduta homicida iniciada, ou seja, essa circunstância [perseguição das vítimas], confunde-se com o próprio
animus negandi
da conduta.

Colaciona-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“A perseguição da vítima pelo agente com o único intuito de consumar o homicídio já iniciado, evidencia animus necandi não servindo, por se tratar de elementar do tipo, como argumento apto a justificar a avaliação desfavorável da culpabilidade.”
(TJMT, NU 0013579-47.2016.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 2.9.2024)

Quanto às circunstâncias do crime,
“o concurso de agentes [...] possibilita maior probabilidade no exaurimento do crime, merecendo, assim, maior reprovação no caso concreto”
(STJ, AgRg no AgRg no HC 513940/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, 26.2.2020).

No pertinente às consequências do delito,

não se identifica na necessidade de intervenção cirúrgica para drenar o pulmão, por si só, elemento concreto passível de caracterizar complexidade da lesão sofrida que legitime a elevação da pena-base pela tentativa de homicídio, sobretudo por não estar demonstrado sequelas permanentes na vítima Dhanillo Rocha Brito.

As referências genéricas e de elementares do tipo não justificam o aumento da sanção basilar (STJ, HC nº 532.902/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 17.12.2019).

Logo, as valorações desfavoráveis da culpabilidade e consequências do crime devem ser afastadas e, por conseguinte, redimensionada a pena-base a 7 (sete) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas e o Juiz-Presidente reconheceu a confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), reduzindo a pena na fração de 1/6 (um sexto), o que deve ser preservado (STJ, AgRg no REsp n. 2.096.772/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 14.12.2023).

Outrossim, não resta caracterizada a atenuante da prática delitiva sob influência de multidão em tumulto (CP, art. 65, III, “e”), como já fundamentado (TJMT, NU 0000616-34.2010.8.11.0004, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 10.2.2023).

Por efeito, readéqua-se a pena intermediária ao mínimo legal de 6 (seis) anos de reclusão, à luz da Súmula 231 do c. STJ.

Na terceira fase, não há causas de aumento e foi aplicada a fração redutora pela tentativa (CP, art. 14, II) na fração de 1/3 (um terço) em razão da lesão sofrida pela vítima [lesão no tórax e perfuração do pulmão] ter causado
“risco de morte
”.

Neste e. Tribunal, entende-se que o patamar de “
redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente a medida que o delito se aproxime da consumação
” (TJMT, Enunciado Criminal 46).

Constata-se que o resultado morte somente não foi alcançado porque a vítima [
Dhanillo Rocha Brito
] recebeu atendimento médico e foi submetida a procedimento cirúrgico especializado, de modo que a fração de 1/3 (um terço) pela tentativa afigura-se adequada.

Nessa linha, este e. Tribunal decidiu;

“[...] a vítima recebeu diversas facadas que a atingiram em regiões vitais, ao passo que o resultado somente não se consumou porquanto ela recebeu ajuda médica logo em seguida, estando escorreita a fração de 1/3 fixada na sentença.”
(AP NU 1004043-29.2020.8.11.0050, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 4.5.2022)

Logo, conserva-se a fração aplicada pelo Juiz-Presidente e redimensiona-se a pena definitiva do apelado/apelante

VALDINEI MORAES FILHO pela tentativa de homicídio (CP, art. 121,
caput,
c/c art. 14, II)
em face de
Dhanillo Rocha Brito a 4 (quatro) anos de reclusão.

Tentativa de homicídio [vítima Rohan Ferreira Brito] - CP, art. 121,
caput,
c/c art. 14, II:

Na primeira fase, foram valoradas desfavoravelmente a culpabilidade [as vítimas “
empreenderem fuga, feridas e a pé, momento em que foram perseguidas pelos réus que estavam em uma caminhonete
”], as circunstâncias [delito praticado em concurso de pessoas] e as consequências [“
incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias”]
do crime e estabelecida a pena-base em 9 (nove) anos de reclusão.

Todavia, o
apelado/apelante VALDINEI MORAES FILHO perseguiu as vítimas com a finalidade de consumar a conduta homicida iniciada, ou seja, essa circunstância, confunde-se com o
animus negandi
e não autoriza a elevação da pena-base pelo vetor culpabilidade, como anteriormente fundamentado

(TJMT, NU 0013579-47.2016.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 2.9.2024).

Portanto, deve ser elidida essa circunstância judicial [culpabilidade].

Quanto às circunstâncias do crime,
“o concurso de agentes [...] possibilita maior probabilidade no exaurimento do crime, merecendo, assim, maior reprovação no caso concreto”
(STJ, AgRg no AgRg no HC 513940/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, 26.2.2020).

Analisadas as consequências do crime,
verifica-se que a vítima
Rohan Ferreira Brito ficou afastada das ocupações habituais por mais de 30 dias consoante o Laudo Pericial nº 2019/1141/GML/BG-MT (ID 155867152-fls. 22), bem como teve perda da “
função do braço e mão atingidos, conforme demonstrado em plenário”,
conforme destacado pelo Juiz-Presidente, ao realizar a dosimetria do apelado/apelante ELTON MORAES por lesão corporal gravíssima.

A gravidade da
“lesão sofrida pode ser considerada para fins de valoração negativa das consequências do delito, como ocorreu na hipótese
” (STJ, AgRg no AREsp 1766271/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5.4.2021), notadamente quando deixa sequelas permanentes como a perda de função do braço e mão lesionados.

Por efeito, deve ser readequada a pena basilar, por duas circunstâncias judiciais negativas, na fração paradigma de 1/6 (um sexto) utilizada pelo Juiz-Presidente AgRg no AREsp nº 2.418.792/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 19.12.2023, AgRg no HC nº 725.317/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 24.3.2023; AgRg no HC nº 862.190/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 7.12.2023; AgRg no HC nº 891.932/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 16.5.2024), alcançando-a em 8 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes a serem sopesadas e o Juiz-Presidente reconheceu a confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), reduzindo a pena na fração de 1/6 (um sexto), o que deve ser conservado para redimensionar a pena intermediária para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão (STJ, AgRg no REsp n. 2.096.772/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 14.12.2023).

Na terceira fase, não há causas de aumento e foi aplicada a fração redutora da tentativa (CP, art. 14, II) na fração máxima de 2/3 (dois terços) ao considerar o
iter criminis
percorrido, haja vista que a lesão sofrida pela vítima [lesão no braço] não provocou “
risco de morte”
, o que deve ser mantido (TJMT, Enunciado Criminal 46)
.

Desse modo, readéqua-se a pena definitiva do apelado/apelante

VALDINEI MORAES FILHO pela tentativa de homicídio (CP, art. 121,
caput,
c/c art. 14, II)
em face de
Rohan Ferreira Brito a 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Sobre o concurso formal impróprio (CP, 70, segunda parte), as provas dos autos demonstram que, embora a ação tenha ocorrido em um mesmo contexto fático temporal, os agentes agiram com desígnios autônomos, pois o agente perseguiu as vítimas com a finalidade de executar ambas, autoriza a aplicação do concurso formal impróprio à luz da jurisprudência do STJ (AgRg no HC 915030/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 5.9.2024).

Nesse contexto, dado o concurso forma impróprio entre as tentativas de homicídio [vítimas Dhanillo Rocha Brito e Rohan Ferreira Brito], totaliza-se a pena definitiva do apelado/apelante VALDINEI MORAES FILHO em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Quanto ao regime a pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos e a primariedade justifica a manutenção do regime inicial semiaberto

(CP, art. 33, § 2º, ‘b’, § 3º).

Anote-se aresto desta e. Câmara:

“
O regime inicial para cumprimento de penas superiores a 4 (quatro) anos, mas que não ultrapassam 8 (oito) anos, é o semiaberto, em casos de réus não reincidentes.”
(AP nº 1000937-88.2022.8.11.0050, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 19.2.2024)

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.3.2018).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
:

1)
DESPROVIDO
o da 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRA DO GARÇAS;

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
o de ELTON MORAES para readequar as penas por lesão corporal de natureza grave [perigo de vida] e gravíssima [perda de função de membro], em concurso formal impróprio, a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto (CP, art. 129, §1º, II e §2º, III); e igualmente o de VALDINEI MORAES FILHO para readequar as penas por tentativa de homicídio, em concurso formal impróprio, a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (CP, art. 121,
caput,
c/c art. 14, II).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026